Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724456-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIEL CARDOZO FEITOSA DESPACHO O agravante menciona que a decisão recorrida foi proferida no Processo no 0704963-86.2020.8.07.0018. Contudo, aparentemente, a demanda foi indicada de forma equivocada, pois se verifica que o Processo no 0704963-86.2020.8.07.0018 foi sentenciado em 06/11/2020, com trânsito em julgado em 28/01/2021. Ante o exposto e de acordo com o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, CONCEDO ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias, para que corrija o vício constatado, indicando qual é a decisão recorrida e em que processo foi prolatada. Destaco que não poderá haver complementação das razões recursais, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa. Caso persista a menção ao Processo no 0704963-86.2020.8.07.0018, manifeste-se o agravante, em igual prazo, acerca da admissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator